Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-64.2012.8.11.0059
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000786-64.2012.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILDO PEREIRA CARVALHO - CPF: 723.405.251-87 (APELANTE), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLOM ALVES DA SILVA - CPF: 577.419.991-68 (VÍTIMA), ERICAJAQUELINE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE MUNIÇÕES E RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006, ART. 12 DA LEI N. 10.826/06 E ART. 180, § 3º, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES AVENTADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA –
1.
RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO PELO ART. 12, DA LEI N. 10.826/06 – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 109, INCISO IV, DO CP) – PREJUDICADO O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO REFERIDO CRIME ANTE O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO –
2.
NEUTRALIZAÇÃO DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
3.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS NOS AUTOS APTOS A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO N. 7/TCCRTJMT –
4.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – COMPROVADA DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS E REINCIDÊNCIA –
5.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
6.
PRELIMINARES ACOLHIDAS E, NO MÉRITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, sem que nesse período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em abstrato (
art. 12, da lei n. 10.826/06)
.

2. Impõe-se o decote da valoração negativa do vetor modular dos “motivos” e “consequências do crime” quando o juízo singular emprega fundamentação inerente ao tipo penal violado, devendo ser redimensionado o seu
quantum
, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. Em observância ao Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

4. O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida, bem como que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado.

5. Comprovado que entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, sem que nesse período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de receptação culposa, extinguindo-se a punibilidade do apelante.

6. Preliminares acolhidas para, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime do art. 12, da lei n. 10.826/06, bem como para neutralizar as vetoriais “motivos” e “consequências do crime” em relação ao crime de tráfico e, no mérito, recurso parcialmente provido para extinguir a punibilidade do apelante em relação ao delito tipificado no art. 180, § 3º, do CP, pela prescrição da pretensão punitiva, com o consequente redimensionamento da pena aplicada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILDO PEREIRA CARVALHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, julgou parcialmente procedente a exordial acusatória pela prática dos crimes tipificados pelo art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/06, art. 12, da lei n. 10.826/06 e art. 180, § 3º, do CP, na forma do artigo 69 do CP, à pena privativa de liberdade de:

- 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multas pelo delito de tráfico (art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/06);

- 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, quanto ao delito de posse de munições (art. 12, da lei n. 10.826/06); e

- 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e em 20 (vinte) dias-multa em relação ao crime de receptação (art. 180, § 3º, CP).

Necessário destacar, conforme elucidado pelo douto Procurador de Justiça, a existência de erro material na sentença, no tocante ao somatório das penas corpóreas, pois embora tenha sido lançada a pena definitiva de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, na verdade o resultado correto é 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa (Id. 206872823 – p. 290-300).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Busca, ainda, a aplicação da prescrição da receptação, com base no art. 109, inciso IV e, por fim, a absolvição do crime descrito no artigo 12, da lei 10.826/06 pela consunção, sob a alegação de que o apelante já foi condenado pelo crime de homicídio nos autos código 40436, sob pena de
bis in idem
(Id. 206872823 – p. 306-310).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo provimento parcial do recurso interposto pela defesa, para reconhecer a extinção da punibilidade da conduta do agente nos crimes do art. 180, § 3º, do Código Penal e artigo 12, da Lei n. 10.826/06 (Id. 206872825).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no seguinte sentido:

“1- Pelo CONHECIMENTO do recurso interposto;

2- Pelo acolhimento das preliminares para, DE OFÍCIO:

2.1- Declarar a prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, todos do CP, c/c art. 61 do CPP, extinguindo a punibilidade do APELANTE, quanto ao delito tipificado pelo art. 12 da lei nº 10.826/06 (Posse de munições), em prejuízo da análise do mérito;

2.2- Afastar a aferição negativa aplicada às vetoriais “motivos do crime” e “consequências do crime”, em relação ao crime tipificado pelo art. 33, caput, da lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas);

3- PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa do delito tipificado pelo art. 180, §3º, do CP (Receptação culposa).

Dessa forma, mantém-se a condenação do APELANTE pelo crime tipificado pelo art. 33, caput, da lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas), sem a aplicação da minorante do Tráfico Privilegiado” (Id. 212693193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da r. decisão requerendo, incialmente, a absolvição do crime do art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), desclassificando-o para a conduta descrita no art. 28, da mesma lei (posse de drogas para consumo pessoal) e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do § 4º, do art. 33, da lei Antidrogas (tráfico privilegiado). Requer, ainda, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do disposto no art. 109, inciso IV, do CP, em relação ao delito tipificado no art. 180, § 3º, do CP (receptação culposa) e, por fim, a absolvição do crime tipificado no art. 12, da lei n. 10.826/06 (posse de munições), em observância aos princípios da consunção e
non bis in idem
, ante à condenação pelo crime de homicídio nos autos código 40436.

I – DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

Do reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao delito tipificado pelo art. 12, da lei n. 10.826/06 (Posse de munições).

A Procuradoria de Justiça, em parecer anexado nos autos, suscitou o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao delito tipificado pelo art. 12, da lei n. 10.826/06 (posse de munições), pela pena máxima abstrata.

Analisando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 20/08/2012 (Id. 206872818 – p. 148) e a sentença condenatória prolatada em 28/07/2021 (Id. 206872820 – p. 254-269), da qual o Ministério Público tomou ciência em 22/10/2021 (Id. 206872820 – p. 269) e não interpôs recurso, sendo que ainda que não haja certidão juntada nos autos, evidente o trânsito em julgado da sentença para a acusação, considerando que o presente se trata de recurso exclusivo da defesa.

No caso, o prazo prescricional do crime em análise (art. 12, da lei n. 10.826/06) corresponde a 04 (quatro) anos (CP, art. 109, V), tendo em vista que, embora a pena seja superior a um ano, não excede a dois.

Nesse quadro, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia (20/08/2012) até a publicação da sentença (28/07/2021) transcorreram-se mais de 04 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade de NILDO PEREIRA CARVALHO em relação ao delito tipificado no art. 12, da lei n. 10.826/06 (posse de munições).

Nesse sentido:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena
in concreto’
), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal” (TJMT, AP NU 0002000-11.2011.8.11.0032)” (N.U 0017349-04.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Com essas considerações,
DECLARA-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
NILDO PEREIRA CARVALHO
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao delito de posse de munições, tipificado no art. 12, da lei n. 10.826/06, imputado nesta ação penal (autos n. 786.64.2012.811.0059).

Da neutralização das vetoriais “motivos” e “consequências do crime” em relação ao crime tipificado pelo art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

No caso em análise, o magistrado de origem aumentou a pena inicial em 01 (um) ano devido à valoração negativa dos “motivos” e “consequências do crime”, conforme justificativa a seguir:

“(...) A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em
bis in idem
com a reincidência. Existem informações desabonadoras relativa à personalidade e à conduta social do réu, mas estão relacionadas à reincidência. Os
motivos
do delito são normais à espécie, mas reprováveis vez que o réu se aproveita do vicio e fraqueza alheia para angariar fundos, logo majoro a pena em 06 (seis) meses. As circunstâncias não verificam nenhuma a justificar a sua desfavorabilidade. As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no crime organizado. Não bastasse, temos que o aumento dos crimes patrimoniais violentos está diretamente ligado ao tráfico, tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor, logo, aumento a pena em 06 (seis) meses. A vitima é o Estado, que nada contribuiu à conduta do réu. A quantidade e a natureza não merece maior reprovabilidade. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias multas (...)”.

Os motivos do crime, enquanto circunstâncias judiciais, foram negativados sob o fundamento de
“que o réu se aproveita do vício e fraqueza alheia para angariar fundos”
, circunstância essa ínsita ou própria do tipo penal violado (tráfico de drogas), razão pela qual revela inoperante valorar negativamente por falta de fundamentação idônea.

Acerca do tema:

“A mera referência à "ânsia de lucro fácil" não constitui motivação idônea e suficiente a ensejar a valoração negativa dos motivos do crime, e, por conseguinte, a majoração da sanção básica, porquanto tal circunstância é inerente aos tipos penais ora violados, a saber (tráfico de drogas e associação para o tráfico), sendo imprescindível o decote do incremento sancionatório” (STJ - PExt no HC: 326748 SC 2015/0137572-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/10/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2015).

Também se revela insuficiente a motivar a exasperação da pena-base, a título de “consequências do crime”, a menção à “disseminação das drogas na sociedade”, porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise.

Nesse mesmo sentido:

“Cediço que razões genéricas, próprias do crime são inidôneas para embasar conceito prejudicial de quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Portanto, devem ser neutralizadas as consequências do crime, se consideradas prejudiciais na sentença porque são nefastas para a sociedade, colocando em risco a saúde pública, potencializando a violência (...)” (N.U 1023547-34.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023).

Assim, diante do exposto,
AFASTO, DE OFÍCIO
, a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos “motivos do crime” e das “consequências do crime” em relação ao crime de tráfico de drogas.

II – DO MÉRITO:

Após análise das preliminares suscitadas pela Procuradoria de Justiça, procedo à análise das razões do recurso, destacando que quanto ao pedido de absolvição do réu em relação ao crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/06 (posse de munições), entendo que a análise substancial fica inviabilizada, uma vez que o crime está prescrito, como indicado anteriormente.

Da Prescrição da pretensão punitiva do delito tipificado pelo art. 180, § 3º, do CP:

A defesa do apelante pleiteia a aplicação da prescrição para o crime de receptação culposa.

De acordo com o disposto no inciso V, do artigo 109, do CP, o crime prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

Verifico que a denúncia foi recebida em
20/08/2012
(Id. 206872818 – p. 148) e a sentença condenatória prolatada em
28/07/2021
(Id. 206872820 – p. 254-269), da qual o Ministério Público tomou ciência em 22/10/2021 (Id. 206872820 – p. 269) e não interpôs recurso, sendo que ainda que não haja certidão juntada nos autos, evidente o trânsito em julgado da sentença para a acusação, considerando que o presente se trata de recurso exclusivo da defesa.

Assim, considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, transcorreram 08 (oito) anos e 11 (onze) meses, como registrado, sem que nesse período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, a teor do disposto no inciso V, do art. 109, do CP, também se operou a prescrição para o referido crime patrimonial, pela pena máxima abstrata.

Dessa forma, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado

NILDO PEREIRA CARVALHO
,
tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Da absolvição quanto ao crime tipificado pelo art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/06 e desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da lei n. 11.343/06:

A defesa a requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, desclassificando a conduta para a descrita no art. 28, da lei n. 11.343/06, asseverando que em juízo o apelante declarou ser usuário de drogas e que o entorpecente encontrado na sua residência seria tão somente para consumo pessoal.

No caso dos autos, imputa-se ao apelante a conduta de “guardar”, verbo nuclear que é facilmente extraído do
caput
do art. 33, da Lei de Drogas,
01 (uma) porção de maconha
, pesando
12g (doze gramas)
, envolta num saco plástico de cor branca, conforme descrito no auto de constatação de substância entorpecente – provisório (Id. 206872818 – p. 58-59) e no laudo de constatação (Id. 206872818 – p. 93-95).

De acordo com a sentença prolatada, o apelante foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico.

A materialidade encontra-se devidamente configurada pelas seguintes provas documentais: Boletim de Ocorrência (Id. 206872816 – p. 27-29), Certidão de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (Id. 206872816 – p. 30), Mandado de Busca e Apreensão (Id. 206872816 – p. 31), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 206872816 – p. 32-33); Termo de entrega (Id. 206872816 – p. 41); Auto de constatação de substância entorpecente – provisório (Ids. 206872816 e 206872817 – p. 58-59); Relatório (Id. 206872817 – p. 69-71); Laudo de Constatação (Id. 206872817 – p. 93-95), bem como os depoimentos colacionados aos autos em ambas as fases.

Em depoimento judicial, o apelante
NILDO PEREIRA CARVALHO
negou a autoria da delitiva e declarou que droga encontrada era para consumo próprio.

Contrariando as afirmações do apelante, têm-se as declarações prestadas pela ex-companheira dele,
ÉRICA JAQUELINE DOS SANTOS
, de que a droga foi encontrada pelos policiais dentro de uma caixinha de sapato da filha dela, porém não tinha conhecimento da existência da droga. A informante asseverou, ainda, que todas as noites era grande o movimento de pessoas que iam até a residência para comprar droga, destacando que o apelante praticava o tráfico de drogas havia cerca de 03 (três) meses antes de ser preso (vendia pasta-base e era difícil vender maconha), sendo que ele não a deixava se aproximar quando ia preparar a droga. Por fim, afirmo que o apelante atuava sozinho, sendo ela mera usuária de droga (crack) e o apelante usuário de maconha (Id. 206872819).

Durante a instrução, o policial civil
ADÃO DELGADO DA SILVA
, ouvido em Juízo, informou que ficou caracterizado que o “Grande” era o traficante, sendo que já existia uma investigação com relação ao réu para apurar a prática do crime de tráfico de drogas. Disse, ainda, que além da droga, na residência do réu também foram encontradas munições de espingarda (deflagradas) que ele teria utilizado para cometer um homicídio. Havia também objetos cuja origem lícita não foi comprovada e, ao que tudo indica, foram obtidos por meio de troca por droga (Id. 206872819).

Também em Juízo, o policial civil
VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS
declarou que em cumprimento a um mandado de busca e apreensão na casa do acusado os policiais encontraram 12g (doze gramas) de maconha, munições e outros produtos. Alegou que a droga estava envolvida em um saco plástico na entrada da sala da residência e que Érica (companheira do réu) acompanhou a ação policial. Havia munição de calibre de espingarda (cartucheira) e calibre .38. Ademais, havia objetos no local que Érica disse que eram de propriedade do acusado, destacando que havia uma bicicleta de uma vítima de furto e um aparelho de DVD. Ao final, afirmou que Érica confirmou que o réu vendia entorpecentes (Id. 206872819).

No mesmo sentido foi o depoimento da policial civil
AMANDA GUIMARÃES
, ouvida em Juízo, que auxiliou os policiais no cumprimento do mandado de busca domiciliar.

Diante deste quadro verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive o depoimento da ex-companheira do apelante, corroboram os depoimentos prestados pelos policiais civis (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Com efeito, sabe-se que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
Enunciado Orientativo n. 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Assume relevo, ainda, o
Enunciado Orientativo n. 08
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06)
– INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se
o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda pra terceiros
” (N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (
grifos meus
).

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO. 2. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes
. 2. Recurso desprovido” (N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

Posto isso, não há se falar em absolvição e nem mesmo desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06 para o disposto art. 28, da mesma Lei.

Da aplicação da minorante do § 4º, do art. 33 da lei de drogas (Tráfico Privilegiado):

Por fim, a defesa pleiteia o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

No entanto, igualmente não prospera a pretensão do recorrente de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, porquanto se trata de réu reincidente, de modo que não faz jus ao benefício, conforme previsto no próprio art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

Segundo entendimento sedimentado pelo STJ, a reincidência, seja ela específica ou não, é incompatível com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista ser necessário, dentre outros requisitos, a primariedade do agente, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido:

“(...) nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal)” (...) (STJ, AgRg no HC n. 854.821/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

“(...) Inviável o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando evidenciado que os apelantes se dedicavam ao tráfico de drogas, além de um deles ser comprovadamente reincidente (...)” (N.U 0021590-21.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022).

Dessa forma, inviável a aplicação da benesse descrita no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, ao apelante.

Do redimensionamento da pena:

Tendo em vista o reconhecimento da prescrição referente aos crimes descritos no artigo 12, da Lei n. 10.826/06 e artigo 180, § 3º, do CP, passo a analisar tão somente a dosimetria do crime art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

A pena para o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

No caso em análise, conforme destacado anteriormente, afastando-se as circunstâncias judiciais dos “motivos” e “consequências do crime”, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, ausentes atenuantes, porém, tendo em vista o reconhecimento da agravante da reincidência pelo magistrado de origem, mantenho o aumento na fração de 1/6 (um sexto), alcançando a pena em formação de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno
definitiva
ante a inexistência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Sobre o regime inicial, embora tenha ocorrido a readequação da pena imposta para o
quantum
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
in casu
, ainda que não reconhecida nenhuma circunstância judicial desfavorável, o apelante possui a condição de reincidente, tendo executivo de pena com condenações pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas, alcançando uma pena superior a 20 (vinte) anos de condenação, o que, no entendimento do legislador pátrio, impõe um aumento no rigor no momento da fixação do regime de cumprimento da pena, devendo ser mantido o
regime fechado
fixado na sentença condenatória, para início do cumprimento da reprimenda imposta, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ACOLHO AS PRELIMINARES
aventadas pela douta Procuradoria de Justiça para,
DE OFÍCIO
declarar a prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, todos do CP, c/c art. 61 do CPP, extinguindo a punibilidade do apelante, quanto ao delito tipificado pelo art. 12, da lei n. 10.826/06 (posse de munições), bem como para afastar a aferição negativa aplicada às vetoriais “motivos do crime” e “consequências do crime”, em relação ao crime tipificado no art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). No
MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
NILDO PEREIRA CARVALHO
, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa do delito tipificado pelo art. 180, § 3º, do CP (receptação culposa). Ao final, estabeleço a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mantido o regime
fechado
, bem como ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pelo crime de tráfico de drogas, mantendo incólume os demais argumentos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024